Tribunal: TJBA
Processo: 8057389-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057389-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUZIANE SOUZA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS (OPERAÇÃO "PREMIUM MANDATUM"). PRISÃO TEMPORÁRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA (NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS). SUPERVENIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO PROCESSO DE ORIGEM E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DE DUAS PACIENTES. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL BASEADA NOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP). PACIENTES CUSTODIADOS POR PRISÃO TEMPORÁRIA (LEI Nº 7.960/1989). AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO E O ATO ATACADO. NÃO JUNTADA INTEGRAL DO DECRETO SEGREGADOR. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARTIGO 258, RITJBA. REQUISITOS FORMAIS NÃO ATENDIDOS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de LUZIANE SOUZA DA SILVA, SILVANDIRA DE CASTRO PASSOS, VITORIA REGINA SOUZA SILVA e MICHAEL JAKSON PASSOS RODRIGUES contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA que decretou prisão temporária no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal n.º 8002412-20.2025.8.05.0244 (Operação "Premium Mandatum"). A defesa sustenta: (i) negativa de acesso aos autos investigatórios e cerceamento de defesa; (ii) ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar; e (iii) existência de condições pessoais favoráveis aos pacientes, pleiteando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se houve perda superveniente do objeto do writ em relação a parte dos pacientes; (ii) se a inicial foi adequadamente instruída com prova pré-constituída necessária ao conhecimento do habeas corpus; e (iii) se houve observância ao princípio da dialeticidade, considerando a congruência entre as razões de impetração e o ato efetivamente atacado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Ocorreu perda parcial do objeto quanto às pacientes VITORIA REGINA SOUZA SILVA (cuja prisão temporária foi revogada em 07/10/2025, com concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares) e SILVANDIRA DE CASTRO PASSOS (cuja prisão temporária expirou sem renovação). Ademais, restou superada a alegação de negativa de acesso aos autos, uma vez comprovada a habilitação do advogado em 03/10/2025, que passou a praticar atos processuais em favor dos pacientes. 4. O Habeas corpus, por possuir rito célere, demanda prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir adequadamente a inicial com os documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado (art. 258 do Regimento Interno do TJBA). A defesa não juntou o decreto de prisão temporária integral, impedindo a análise dos motivos concretos e legais que justificaram a segregação cautelar. 5. A argumentação defensiva violou o princípio da dialeticidade ao direcionar-se maciçamente aos requisitos da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), quando os pacientes encontravam-se sob custódia decorrente de prisão temporária (Lei nº 7.960/1989). Embora ambos sejam espécies do gênero prisão cautelar, são regulamentados por diplomas normativos distintos e exigem pressupostos legais específicos, sendo vedado ao Tribunal analisar a legalidade de um ato com base nos requisitos de outro instituto jurídico inexistente no processo. A ausência de ataque direto e específico aos fundamentos da prisão temporária efetivamente decretada inviabiliza o conhecimento da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Ordem não conhecida. Tese: "1. A superveniência da revogação da prisão temporária ou de sua expiração sem renovação implica perda do objeto do habeas corpus em relação aos pacientes beneficiados. 2. O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante juntar a documentação essencial, como a íntegra do decreto de prisão, no momento da impetração, sob pena de não conhecimento por instrução deficiente. 3. Configura violação ao princípio da dialeticidade a impetração de habeas corpus que ataca prisão temporária utilizando argumentos e fundamentos jurídicos relativos à prisão preventiva, institutos que, embora pertencentes ao gênero prisão cautelar, possuem regimes jurídicos e requisitos legais distintos." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 970.516/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8057389-15.2025.8.05.0000 impetrado pelo advogado WILLIS JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR em favor de LUZIANE SOUZA DA SILVA, SILVANDIRA DE CASTRO PASSOS, VITORIA REGINA SOUZA SILVA e MICHAEL JAKSON PASSOS RODRIGUES, apontando como Autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. (Procedimento Investigatório Criminal nº 8002412-20.2025.8.05.0244). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, acolhendo o parecer do Ministério Público. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.